Tribunal: TJDFT
Processo: 0046894-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046894-74.2014.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: JOSÉ ODAIR DA SILVA AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FATO ATRIBUÍVEL À CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida em fase de construção. 2. A questão debatida nos autos está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. 3. A escassez da mão-de-obra especializada não pode ser considerada evento para o fim de justificar o atraso na entrega de unidade imobiliária, pois está diretamente relacionada à atividade empresarial exercida pela construtora. 4. A previsão expressa de cláusula penal para o caso de inadimplemento do vendedor afasta a aplicação da tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1631485-DF e no 1.631.485-DF, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 971). 5. Verificada a existência da cláusula penal, que consubstancia a préfixação das perdas e danos pela não fruição do bem, deve ser afastada a indenização por lucros cessantes. 6. O mero descumprimento contratual não é suficiente para interferir na esfera jurídica extrapatrimonial do demandante. 6.1. Com efeito, nas situações que estão descritas, em tese, no art. 389 do Código Civil, é devida apenas a indenização dos lucros cessantes e dos danos emergentes. 6.2. Embora o art. 6o, inc. VI, do CDC, tenha previsto expressamente a possibilidade de produção de danos morais, por ato do empresário, é necessário demonstrar, nesses casos, que o eventual ilícito indenizatório tenha efetivamente afetado a esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor, o que não ocorre apenas em virtude do descumprimento da obrigação negocial. 7. A aplicação do prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil, limita-se à pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem sob o argumento de enriquecimento sem causa da promitente vendedora. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código de Processo Civil, defendendo a incidência de caso fortuito na entrega do empreendimento contratado, em razão de escassez de mão-de-obra especializada; c) artigo 5o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, defendendo que o colegiado não pode deixar de analisar a repercussão social que as causas, como a presente, “geram no setor que movimenta a economia do país”. Assim, invocando o "consequencialismo judicial", pugna para que os julgadores reflitam “sobre as consequências metajurídicas, indo além dos processos, adentrando no impacto social e econômico de suas decisões”. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 29856453 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1733376/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade aos artigos 5o, da LINDB e 393 do CPC, uma vez que a conclusão do acórdão foi no sentido de que, verbis: “(...) não merece prosperar a alegação de excludente da responsabilidade por caso fortuito, haja vista o risco ser inerente às atividades empresariais e este não ser decorrente de forças naturais, fator que exemplificaria fato que não poderia ser evitado ou previsto. Ademais, não cabe alegar culpa de terceiro e simplesmente se afastar da responsabilidade que estava prevista em contrato em relação às obrigações com os consumidores” (ID 25804784 - Pág. 9) E, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração, o colegiado consignou: “(...) percebe-se que a irresignação da embargante consiste na suposta ausência de apreciação da alegada tese de “consequencialismo judicial nas cláusulas contratuais” em análise conjunta com a alegação de ocorrência de caso fortuito e aplicação do art. 393 do Código Civil (...) a escassez de mão-de-obra especializada não pode ser considerada caso fortuito para o fim de justificar o atraso na entrega de unidade imobiliária, pois esse fato está diretamente relacionado à atividade empresarial exercida pela construtora apelante. (ID 29152822 - Págs. 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 29856457). Indefiro, porém, o pleito em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029